Tribunal: TJSP
Processo: 0003264-36.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Recurso da defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial do réu corroborada pelos relatos da vítima e do policial militar – Provas seguras – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base no mínimo legal – Reprimendas elevadas em 1/3 pela majorante – Regime inicial fechado – Manutenção – Pluralidade de agentes e utilização

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Recurso da defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial do réu corroborada pelos relatos da vítima e do policial militar – Provas seguras – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base no mínimo legal – Reprimendas elevadas em 1/3 pela majorante – Regime inicial fechado – Manutenção – Pluralidade de agentes e utilização de simulacro para subjugar a ofendida – Crime praticado na presença de crianças – Gravidade concreta do delito demanda resposta estatal mais enérgica em sua repreensão – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003264-36.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLAN
BRUNO SANTOS DE ALKIMIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003264-36.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003264-36.2018.8.26.0635
Apelante: Allan Bruno Santos de Alkimin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza: Rejane Rodrigues Lage
Voto no 50.389
APELAÇÃO
Roubo circunstanciado
Recurso da defesa

Materialidade e autoria demonstradas Confissão judicial do réu
corroborada pelos relatos da vítima e do policial militar Provas
seguras Condenação de rigor.
Dosimetria da pena Pena-base no mínimo legal Reprimendas
elevadas em 1/3 pela majorante
Regime inicial fechado

Manutenção Pluralidade de agentes e utilização de simulacro para
subjugar a ofendida Crime praticado na presença de crianças
Gravidade concreta do delito demanda resposta estatal mais
enérgica em sua repreensão Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 142/159 que julgou procedente a ação penal movida em
face de Allan Bruno Santos de Alkimin e o condenou ao cumprimento da
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais
o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal. Inconformada, recorreu a Defensoria
Pública postulando apenas o abrandamento do regime prisional fixado (fls.
169/174).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 177/181), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 190/196).
É o relatório.
O reclamo não comporta acolhimento.
Allan Bruno Santos de Alkimin foi condenado
porque no dia 21 de abril de 2018, aproximadamente às 22h50min, na Rua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003264-36.2018.8.26.0635 -Voto no
3
Maria Teresa Assunção, altura do no 10, nesta Capital de São Paulo,
agindo em concurso e previamente ajustado com outros 03 indivíduos não
identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Ford/Ecosport, placas
FOH-1901/São Paulo-SP e 01 aparelho celular pertencentes a Myrna Paula
Gonçalves Prado.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/11) e pelos autos de exibição e apreensão
(fls. 13-14).
A autoria é incontroversa.
Repise-se que, além de confessar parcialmente
os fatos, em relatos firmes e coerentes, a vítima Myrna Paula Gonçalves
Prado e o policial militar Leone Martins Machado confirmaram o
envolvimento do réu Allan Bruno Santos de Alkimin no crime em comento
(mídia).
Com efeito, diante do robusto conjunto probatório
produzido durante a instrução processual, a condenação do acusado era
mesmo medida de rigor.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
Observadas as diretrizes do art. 59 do Código
Penal, a pena-base foi estabelecida em 04 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presente uma causa de aumento, a reprimenda
foi elevada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, mais o
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apesar de a pena privativa de liberdade estar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003264-36.2018.8.26.0635 -Voto no
4
patamar inferior a 08 anos de reclusão, diante da gravidade concreta da
conduta, o regime inicial fechado deverá prevalecer, nos termos do art. 33,
§3o, do Código Penal.
Valer dizer, que além da superioridade numérica,
réu se valeu de simulacro de fogo para subjugar a vítima, o que torna o
crime ainda mais gravoso e, assim, exige resposta estatal mais enérgica
em sua repreensão.
Não se pode olvidar, outrossim, que o delito foi
praticado na presença dos filhos da vítima, que também estavam no interior
do carro, circunstância a denotar maior desvalor à conduta.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto por Allan Bruno Santos de Alkimin,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença guerreada.
Salles Abreu
Relator